Tribunal: TJMT
Processo: 0015679-27.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015679-27.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ROSA CAMARA SANTOS BARBOSA - CPF: 522.760.821-00 (APELADO), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (REPRESENTANTE), ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 219.476.178-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 219.476.178-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANA ROSA CAMARA SANTOS BARBOSA - CPF: 522.760.821-00 (APELANTE), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INOBSERVÂNCIA À VIA PREFERENCIAL - DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - RESSARCIMENTOS DEVIDOS - VALOR DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, o que implica necessariamente no respeito à sinalização de parada obrigatória ao adentrar na via preferencial, sob pena de configuração de culpa exclusiva pelo acidente.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral. E, quando o valor arbitrado para essa reparação extrapatrimonial é insuficiente, a majoração com razoabilidade e proporcionalidade faz-se necessária.

A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável, e a reparação deve ser arbitrada também com equilíbrio e ponderação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária definida em primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$30.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Esta afirma não estar comprovada a sua culpa
in vigilando
porque as chaves dos veículos ficam guardadas na sala do chefe da oficina e nenhum funcionário tem autorização para conduzi-los fora do horário de expediente, muito menos os que têm a função de lavá-los.

Aduz que seu empregado agiu com malícia e nem sequer tinha carteira de habilitação, portanto abusou de sua confiança ao tomar o automóvel para uso inadequado.

Reforça a excludente da responsabilidade civil prevista no art. 932, inciso III, do Código Civil, uma vez que o condutor estaria naquele momento em horário de almoço.

Alternativamente, se mantido o entendimento da primeira instância, pede que os juros de mora incidam a partir do arbitramento e não do evento danoso.

Já a autora busca a majoração da importância definida na origem.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs n. 80895479 e 80895481).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega que em 30/10/2013, quando trafegava com sua motocicleta pela Avenida Jequitibás em direção ao bairro Jardim Primaveras, foi atingida pelo veículo conduzido por funcionário da empresa ré que vinha pela Rua das Violetas, não observou a sinalização de parada obrigatória, invadiu a via preferencial e causou o acidente.

Essa narrativa não foi contestada pela ré, que busca apenas se isentar do dever de indenização uma vez que estaria configurada a culpa exclusiva de terceiro (seu empregado).

Conforme a Súmula 241 do STF, “
é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”
, e apenas razões estritamente pessoais teriam força para afastar a responsabilidade civil da empresa.

Nestes autos, ela cumpriu a obrigação de manter em boa condição de uso os automóveis que comercializa, mas não a de ter cautela na escolha de pessoa qualificada para a execução dos serviços que lhe confiou, a qual expôs a autora a perigo de dano concreto.

Desse modo, se eximiu da culpa in vigilando, no entanto é evidente a culpa
in eligendo.

Seu funcionário conseguiu, de alguma maneira, sair com o veículo do pátio da concessionária, no horário de almoço, e não há sequer indício de que tenha encontrado alguma dificuldade ou obstáculo para isso. Assim, suas arguições são infundadas, portanto não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPREGADOR. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA
. EMPREGADO QUE RESIDIA NO PRÓPRIO LOCAL DE TRABALHO, COM FÁCIL ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DA EMPREGADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. FURTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CULPA GRAVE OU DOLO. 1.
Legitimidade passiva do empregador: o empregador responde objetivamente, na forma do artigo 932, inciso III, do CC/2002, pelos atos praticados por seus empregados, não sendo a circunstância de o ilícito não se ter dado em horário de trabalho circunstância hábil a afastá-la. Caso concreto em que resta evidenciada a falha da empregadora no seu dever de vigilância, na medida em que permitia a seus funcionários, mesmo quando em horário de folga, acessar suas dependências, com a possibilidade, inclusive, de ingressar em espaço no qual os associados guardavam seus bens pessoais, falha essa que permitiu o furto de veículo, e, posteriormente, o acidente relatado na inicial, a legitimá-la, assim, a figurar no polo passivo da lide
. (...) Apelação parcialmente provida. Sentença desconstituída”.
(AP n. 70079298626
, 12a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 25/04/2019, sem grifos no original).

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, o que implica necessariamente no respeito à sinalização de parada obrigatória e confirma, nesta demanda, a
culpa exclusiva da ré
.

Da conduta dolosa ou culposa que fere direito de outrem
decorre o dever de indenizar,
nos termos dos artigos 186, 949, 950 e 951, do Código Civil.

A reparação por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de provocar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Os prejuízos suportados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor tolerável, uma vez que foi submetida a tratamento de saúde prolongado, teve de se afastar de suas atividades cotidianas, e permaneceu internada em UTI em estado grave.

E sendo a integridade física e psíquica duas das modalidades dos direitos da personalidade, está caracterizado o dano moral proveniente do medo provocado pela situação imprevista, da dor corporal, da demora no socorro e da agonia intensa experimentada.

Também está demonstrada a alteração na estrutura da perna esquerda da autora, com encurtamento de 1,6cm, a perda do baço e de parte do fígado, bem como a persistência de cicatrizes de tamanho considerável, situações que se tornaram sequelas permanentes e que refletem na sua imagem e harmonia corporal.

Embora a ré se insurja contra essa parte da decisão, não apresentou prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC).

À vista disso, impõe-se a indenização pelo dano estético, sobretudo porque mesmo com as cirurgias restauradoras não será completamente restabelecida a aparência natural que a autora tinha antes dos fatos.

O valor de ambas as reparações (moral e estética) deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Quanto ao dano estético, deve ser avaliada a deformidade corporal permanente que trouxe sentimento de inferioridade à vítima. O fato de ter sido minimizado através de cirurgia não elimina o prejuízo à integridade física, mas repercute apenas no montante da reparação.

A quantia arbitrada na sentença - R$15.000,00 para os danos estéticos - mostra-se adequada e proporcional, pois atenua com justiça os traumas permanentes que a autora suporta, sem lhe gerar enriquecimento imotivado.

Os outros R$15.000,00 estabelecidos na primeira instância para os danos morais não atendem ao caráter sancionatório e inibitório, mostrando-se insuficientes para desestimular a repetição da conduta lesiva.

Assim, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não ser irrisória a ponto de tornar a medida inócua, essa reparação deve ser majorada para R$30.000,00, que atenuam com justiça os transtornos suportados e atendem aos critérios acima mencionados.

E mais, não se pode afirmar, diante desse cenário, que o atual montante indenizatório seja exorbitante, requisito determinante para sua manutenção ou redução em hipóteses análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA (...) FRATURA NASAL - PREJUÍZO ESTÉTICO CONFIGURADO (...) RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)
A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável”
.

(AP n. 102059/2017, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 20-09-2017, sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALLEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUROS ABUSIVOS E ILEGAIS ARBITRADOS NO JUÍZO A QUO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARRO DA PREFEITURA E PARTICULAR, OCASIONANDO LESÕES CORPORAIS E SEQUELAS GRAVES. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 30.000,00)
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA/PI REJEITADOS. (...) 3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA/PI rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1111570/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020, sem destaques no original).

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização ocorre a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Já os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n. 54 do STJ. Como a sentença é exatamente nesse sentido, são infundadas as arguições da ré nesse aspecto.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação
. No ensejo,
dou parcial provimento
ao Recurso da autora apenas para majorar os danos morais para R$30.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021